Tribunal: TJSP
Processo: 0000815-06.2015.8.26.0120
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Embargos de Declaração – Insurge-se o embargante aduzindo que o v. acórdão é omisso na medida em que não fundamentou suficientemente a r. decisão - Inocorrência – Cabe dizer que as razões que levaram à mantença da r. decisão recorrida, restaram suficientemente delineadas pelo v. acórdão embargado, com base no caso concreto – Inexistente contrariedade, omissão ou obscuridade – Ademais, o Juiz

Ementa:
Embargos de Declaração – Insurge-se o embargante aduzindo que o v. acórdão é omisso na medida em que não fundamentou suficientemente a r. decisão - Inocorrência – Cabe dizer que as razões que levaram à mantença da r. decisão recorrida, restaram suficientemente delineadas pelo v. acórdão embargado, com base no caso concreto – Inexistente contrariedade, omissão ou obscuridade – Ademais, o Juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por ela, tampouco a responder um a um todos seus argumentos (RTJSP 115/207) – Questões ligadas ao mérito superadas, não se prestando os embargos a reapreciar a essência da matéria já julgada - Embargos de Declaração Rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0000815-06.2015.8.26.0120/50000, da Comarca de Cândido Mota, em
que é embargante PAULO CEZAR COMINO, é embargado COLENDA 8a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000815-06.2015.8.26.0120/50000 -Voto no 43.168
2
Voto no 43.168 Candido da Mota
8a Câmara Criminal
Relator: Sérgio Ribas
Embargos de Declaração no 0000815-06.2015.8.26.0120/50000
Embte(s): Paulo Cezar Comino
Embda: 8a Câmara Criminal
Embargos de Declaração
Insurge-se o embargante
aduzindo que o v. acórdão é omisso na medida em que não
fundamentou suficientemente a r. decisão - Inocorrência
Cabe dizer que as razões que levaram à mantença da r.
decisão recorrida, restaram suficientemente delineadas pelo
v. acórdão embargado, com base no caso concreto

Inexistente contrariedade, omissão ou obscuridade

Ademais, o Juiz não está obrigado a responder a todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se
aos fundamentos indicados por ela, tampouco a responder
um a um todos seus argumentos (RTJSP 115/207)

Questões ligadas ao mérito superadas, não se prestando os
embargos a reapreciar a essência da matéria já julgada -
Embargos de Declaração Rejeitados.

Vistos.
Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos, tempestivamente, pela d. defesa de Paulo Cezar Comino, contra
o v. Acórdão acostado às fls. 693/699 que, no julgamento da Apelação
Criminal no 0000815-06.2015.8.26.0120, negou provimento ao recurso
interposto, mantendo a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito “a
quo”.
Sustenta a Defesa, em breve síntese,
que referido v. acórdão é omisso na medida em que, a seu ver, deixou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000815-06.2015.8.26.0120/50000 -Voto no 43.168
3
se manifestar suficientemente acerca do elemento subjetivo do delito.
Pretende, assim, seja sanada a omissão apontada, e ao final,
integralmente providos, anotando-se, no caso de não acolhimento, as
matérias deduzidas para fins de prequestionamento (fls. 01/03 do
incidente).
É o relatório.
Os embargos declaratórios, como é
sabido, têm por finalidade, apenas, esclarecer, ou seja, tornar claro o
acórdão proferido, sem modificar na essência a matéria já objeto de
julgamento (arts. 382 e 619, do CPP), entendendo a boa doutrina que:
"não se admitem, por serem impróprios,
aqueles em que, ao invés de reclamar o deslinde de contradição, o
preenchimento de omissão ou explicitação de parte obscura ou ambígua do
julgado, se pretende rediscutir questão que nele ficou claramente decidida,
para modificar em sua essência ou substância. Assim, não é possível, em
embargos de declaração, alterar mudar ou aumentar o julgamento. Assim não
fosse, permitir-se-ia a reforma do julgado com excesso de poder, porque, pela
decisão proferida, já está finda a jurisdição" (Código de Processo Penal
Interpretado, Atlas, 7a ed., 2000, p. 1343).
Embora haja o entendimento na
doutrina de que nada há de condenável na prática, frequente, de
interposição de embargos, na modalidade do suprimento de omissão,
com a finalidade exclusiva de pré-questionar a matéria para fins de
interposição dos recursos especial ou extraordinário, o certo é que,
consagrou-se na jurisprudência:
"Em sede de Embargos de Declaração, é impossível ao
embargante questionar a valoração das provas dos autos,
conferindo àqueles o caráter de infringência e ultrapassando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000815-06.2015.8.26.0120/50000 -Voto no 43.168
4
os limites estabelecidos pelo art. 620 do CPP" (RJDTACRIM
40/288).
Ainda, no mesmo diapasão:
"Nos embargos de
declaração só é admitido esclarecimento do que foi decidido e
da dúvida em que se elabore, é incabível postulação
pretendida alterar, mudar ou aumentar o julgamento"
(JTACRESP 63/189).
Os
presentes
embargos
são
rejeitados.
Não tem razão o ora embargante, ao
manifestar-se no sentido de haver omissão no v. acórdão embargado, na
medida em que, a seu ver, deixou de se manifestar suficientemente
acerca do elemento subjetivo do delito em questão.
Isto porque o conjunto probatório
ilustrado no v. acórdão delineia, com exatidão, as causas pelas quais se
entendeu pela mantença da r. sentença recorrida, devidamente
fundamentada a decisão que condenou o acusado.
Aliás,
o
v.
acórdão
inclusive
mencionou, expressamente, a fl. 698, que: Ademais, na qualidade de
sócio proprietário tinha o apelante a obrigação de fiscalizar a
administração e a gerência da empresa e zelar por sua regularidade,
sob pena de responder por eventuais atos ilícitos que viessem a ser
cometidos. Assim, o alegado desconhecimento das condutas ilícitas
praticadas, além de não ser crível, constitui descumprimento do dever
de cuidado e vigilância exigidos na hipótese, acarretando sua
responsabilidade penal. Demais disso, a farta documentação reunida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000815-06.2015.8.26.0120/50000 -Voto no 43.168
5
por ocasião do procedimento administrativo para a apuração do débito
fiscal comprova, satisfatoriamente, a materialidade dos crimes em
comento.
Assim,
têm-se
que
a
matéria
apontada restou devidamente apreciada e, inclusive, explanadas as
razões de manutenção da r. sentença, não havendo, de fato, que se falar
em omissão.
Ressalte-se que o Juiz não está
obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-
se aos fundamentos indicados por ela, tampouco a responder um a um
todos seus argumentos (RTJSP 115/207).
Nem sempre que o acórdão usará as
expressões que a parte desejaria fossem utilizadas ou fará uso dos
argumentos pretendidos e sequer se poderia compelir seu relator a
proferir voto como o faz o perito, por meio de respostas a quesitos. A
complexidade do ato de julgar é bem maior (RTJSP 104/304 e 97/373).
De outro modo, da simples leitura da
petição acostada às fls. 01/03 do incidente, verifica-se que os embargos
possuem nítido caráter infringente e buscam a rediscussão de tema
submetido à Corte no recurso julgado, o que não é admissível.
Neste
diapasão,
rejeitam-se
os
presentes embargos, tendo em vista que as razões que levaram à
manutenção da r. sentença recorrida restaram suficientemente
esclarecidas e mostraram-se em harmonia com as disposições legais e o
caso concreto.
Anotado,
contudo,
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000815-06.2015.8.26.0120/50000 -Voto no 43.168
6
prequestionamento apontado.
Diante
de
todo
o
exposto,
REJEITAM-SE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos.
Sérgio Ribas
Relator